Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703662-78.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA APELADO: GERALDO ISMAEL DO NASCIMENTO JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Diante da comprovação de hipossuficiência anexada pela parte recorrente nos documentos de ID 53194339 e seguintes, defiro a gratuidade de justiça. Ao Ministério Público para, caso queira, manifestar-se. Após, retornem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito